Tribunal: TJSP
Processo: 1059028-65.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de condenação dos réus na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente - Cabimento - Pleito não formulado na exordial de forma que ele não deve subsistir nesta sede recursal - Vedação de inovação da causa de pedir ou do pedido por força do efeito devolutivo do

Ementa:
APELAÇÃO - AÇÃO INDENIZATÓRIA.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL - Não conhecimento do recurso no tocante ao pedido de condenação dos réus na restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente - Cabimento - Pleito não formulado na exordial de forma que ele não deve subsistir nesta sede recursal - Vedação de inovação da causa de pedir ou do pedido por força do efeito devolutivo do recurso e da estabilização objetiva da demanda - Inteligência dos artigos 1.013 e 329, ambos do CPC - Ausência de devolutividade incidente sobre tal pedido.

RESPONSABILIDADE CIVIL - Compra realizada pela internet que não foi finalizada e que acabou sendo cobrada - Requeridos que providenciaram o estorno dos valores descontados ao serem provocados administrativamente e meses antes da interposição desta demanda - DANO MORAL - Não ocorrência - Indenização - Descabimento - Abalo à imagem da autora ou comprovação de privação de ordem material - Não caracterização - Teoria do desvio produtivo - Inaplicabilidade - Ausência de demonstração de que a autora tenha sofrido qualquer empecilho em exercer regularmente suas atividades habituais - Incômodos ou dissabores de natureza como este em exame não caracterizam o dever de indenizar - Sentença de improcedência dos pedidos mantida - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA NÃO PROVIDO.